Tribunal: TJDFT
Processo: 0025518-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EVENTO “TE VEJO NA PRAIA”. CHOQUE ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA DE EVENTOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
A empresa organizadora de eventos tem o dever de zelar pela segurança dos serviços ofertados ao seu público, sendo que tal dever integra o risco da atividade de entretenimento.
Em se tratando de relação inequivocamente de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, por expressa disposição do art. 14, do CDC, em razão do risco da atividade desenvolvida. Dessa forma, deve-se analisar se houve ato ilícito (falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa), dano e nexo de causalidade.
O choque elétrico ocorrido nas dependências de um evento de entretenimento configura acidente de consumo e impõe aos organizadores o dever de indenizar, ainda mais considerando que sua responsabilidade civil é objetiva, incumbindo-lhes o dever de agir com as cautelas devidas.
O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
Apelo da autora parcialmente provido. Recurso adesivo dos réus não provido.